Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - CPF: 050.260.796-36 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (EMBARGANTE), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (EMBARGADO), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (EMBARGADO), RAFAEL OLIVA LOPES - CPF: 048.391.425-80 (EMBARGADO), BRUNA OLIVA FERRARI - CPF: 016.980.291-44 (EMBARGADO), MARIAH ARGES OLIVA FERRARI - CPF: 003.320.821-21 (EMBARGADO), RUBIA REGINA OLIVA LOPES - CPF: 458.231.891-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA (EMBARGADO), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE MARQUES RODRIGUES - CPF: 040.317.476-75 (ADVOGADO), TIBURCIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 161.487.206-63 (ADVOGADO), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL OLIVA LOPES - CPF: 048.391.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA OLIVA FERRARI - CPF: 016.980.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIAH ARGES OLIVA FERRARI - CPF: 003.320.821-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA REGINA OLIVA LOPES - CPF: 458.231.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A

EMBARGADO(s):

ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO DE BENS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DEFERIMENTO DE ARRESTO DE BENS - CONTRATO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO –
RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO

- FUDAMENTOS DO VOTO DO D. 1o VOGAL – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO UNÂNIME

–

ACOMPANHAMENTO AO VOTO DA RELATORA - NOTAS TAQUIGRÁFICAS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se o resultado anunciado do acórdão revela um veredicto unânime, não há se falar em omissão quanto ao fundamento do voto do 1o Vogal que, por óbvio, acompanhou o voto condutor, aderindo aos fundamentos do voto do Relator.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A

EMBARGADO(s):

ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 127285688, o qual negou provimento ao

Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão proferida na
Ação Cautelar Incidental de Arresto de Bens c/c Pedido de tutela de evidência e urgência
no
1002457-86.2021.8.11.0028
movida pelo
ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA, representado pela viúva meeira NORMA ARGES OLIVA
, a qual declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro da comarca da Capital, e
deferiu o arresto dos bens da agravante que se encontram na fazenda de propriedade do agravado, até o valor de R$5.481.072,80.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso e/ou erro material em relação à fundamentação do julgado visto que nele
claramente não consta o voto do e. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, 1o Vogal, de modo que não há nenhuma linha sequer onde conste o seu entendimento, deixando assim de ser dada a devida prestação jurisdicional.

Contrarrazões no ID. n. 129857191, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
, obscuridade, contradição

ou

erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, todavia, a alegada omissão não restou configurada.

Isso porque, embora o acórdão não tenha aberto um capítulo apartado para constar a fala do d. 1o Vogal, depreende-se o seu posicionamento do próprio anúncio do resultado do julgamento do recurso que traz a seguinte informação:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
, DESPROVEU O RECURSO.”
(ID. n. 127285688 - Pág. 1 – gr. n.)

Aliás, quem anunciou o mencionado foi o próprio E. Presidente da Câmara julgadora, quem seja, o E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, que, coincidentemente, compôs o julgamento na condição de 1o Vogal.

Vale também dizer que o acompanhamento do voto da Relatora pelo d. 1o Vogal também consta do voto da d. 2a Vogal, Desa
Clarice Claudino da Silva
. Senão vejamos:

“[...]

A Eminente Relatora negou provimento ao recurso
e foi acompanhada pelo ilustre 1o Voga
l, oportunidade em que formulei pedido de vista para estudar melhor o caso, sobretudo pelas manifestações orais dos patronos das partes.”
(ID. n. 127285688 - Pág. 24)

Ademais, apesar de não constar explicitamente do acórdão disponibilizado, nas Notas Taquigráficas constas o seguinte registro:

Ademais, é de sabença comezinha que o julgador integrante do colegiado que acompanha o voto de relato não precisa juntar voto escrito, ou mesmo tecer considerações extras oralmente, podendo simplesmente aderir aos fundamentos do julgador acompanhado.

De toda a forma, não há qualquer omissão a ser sanada na via dos aclaratórios visto que do acórdão é de se presumir facilmente que o d. 1o Vogal, Des.
Sebastião de Moraes Filho
acompanhou o voto de relato, fazendo com que o acórdão culminasse com um veredicto unânime.

Forte nessas razões,
rejeito
os aclaratórios presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022